Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-74.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000389-74.2018.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS ARAGAO Advogado(s): MARCONI SILVA NAVARRO APELADO: RAÍCK DA SILVA ARAGÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. POSTERIOR PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO. LAUDO SOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO REGISTRO. PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. INTERESSE SUPERIOR DO FILHO. IRREVOGABILIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONJUNTA DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por autor de ação negatória de paternidade em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de registro civil, com fundamento na ausência de vício de consentimento e na existência de vínculo socioafetivo consolidado entre o pai registral e o filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização do exame de DNA e da alegada parcialidade do estudo social; e (ii) apurar se a ausência de vínculo biológico, por si só, autoriza o desfazimento do vínculo jurídico de paternidade, quando presentes o reconhecimento voluntário e a relação socioafetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o próprio patrono do Apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção da prova pericial, o que configura renúncia tácita à realização do exame de DNA. 4. A suposta parcialidade do estudo social não se sustenta, visto que o laudo atingiu seu objetivo ao retratar a percepção do filho e a realidade do vínculo afetivo, conforme indicado em suas conclusões, sendo irrelevante a ausência de oitiva formal do autor. 5. O reconhecimento voluntário da paternidade é irrevogável, salvo prova de vício de consentimento, conforme disposto no art. 1.609 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos. 6. A paternidade socioafetiva, prevista no art. 1.593 do Código Civil, prevalece sobre a ausência de vínculo biológico quando configurada por laços afetivos concretos, contínuos e duradouros, com respaldo na jurisprudência do STJ. 7. A ausência de comprovação de erro, dolo ou coação no ato registral, aliada à existência de vínculo socioafetivo sólido, impede a desconstituição da paternidade, ainda que haja dúvida quanto à origem genética. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A paternidade voluntariamente reconhecida só pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de vício de consentimento no ato registral.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.593, 1.609 e 1.604; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1814330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1755970/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31.03.2023; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000389-74.2018.8.05.0106, originário do Juízo da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais e de Família de Ipirá, em que figura como apelante REGINALDO DOS SANTOS ARAGÃO, e como apelados RAÍCK DA SILVA ARAGÃO E OUTRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora